Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. EXIBIÇÃO DOCUMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, em situações nas quais haja impossibilidade ou grande dificuldade na apresentação de provas para comprovar as alegações da parte, poderá ser determinado à parte contrária que apresente documentos comprovando os fatos necessários à elucidação da demanda.
2. Acaso os documentos indispensáveis para o cálculo dos valores devidos estiverem em poder da instituição bancária, o juiz poderá requisitar a documentação pertinente.
3. Recurso conhecido e provido.